Tribunal: TJES
Processo: 5015892-25.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015892-25.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015892-25.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL PARA QUESTIONAR DECISÃO DE PRONÚNCIA. LIMITAÇÃO TAXATIVA DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal apresentada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de prova judicial apta a justificar o envio do autor a julgamento pelo Tribunal do Júri. O agravante requer a apreciação do agravo pelo Colegiado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a revisão criminal pode ser admitida para questionar decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se destina ao reexame de decisões interlocutórias, como a pronúncia, mas exclusivamente à revisão de sentenças condenatórias transitadas em julgado, conforme previsão expressa do art. 621 do Código de Processo Penal. A pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista e, portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP (STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é cabível para questionar decisões de pronúncia, tendo em vista sua natureza de decisão interlocutória mista.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/12/2023.

TJES, Revisão Criminal 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 29/7/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015892-25.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Revisão Criminal
interposto
por
LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA
,
em face da decisão monocrática de id. nº 11041643, por meio da qual concluí pelo não conhecimento da ação revisional.

No recurso
id. nº
11429941, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando
ser caso de revisão criminal, na forma do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
na medida em que
a
suposta
violação ao texto de lei
consistiria
na

inexistência de prova produzida em juízo apta a enviar o Autor para o júri.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 11505056, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Conforme consignei na decisão recorrida,
não constitui
a revisão criminal
um
recurso de mero reexame, ou
mesmo
uma segunda apelação,
tratando-se
,
em verdade,
de

uma ação penal de conhecimento, de índole
excepcional, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

A
ação penal
flui
sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
a sentença ou

o acórdão

condenatório
, a presunção se inverte e firma como verdade o que foi decidido, cristaliza
ndo
o
que se compreendeu como
justo
à situação posta em apreciação
. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Por isso, as hipóteses de cabimento são bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

O
pedido
apresentado pelo ora agravante, contudo, é
manifestamente

descabido.

O já citado
artigo 621 do Código de Processo Penal
, ao
tratar das hipóteses de cabimento da revisão criminal, é muito claro ao se referir a sua admissibilidade para sindicar “sentença condenatória”. A pronúncia, por seu turno, tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista (STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/12/2023), não se enquadrando às hipóteses do mencionado artigo 621 do CPP.

Desta forma, concluí pela impossibilidade de conhecimento da revisão. Citei, na decisão recorrida, recente compreensão firmada por este E. Colegiado, em aresto de relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto (TJES, Revisão Criminal
5003931-87.2024.8.08.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 29/7/2024).

Colacionei ao decisum, ainda, manifestação Ministerial subscrita pela Eminente Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, também pela inadmissibilidade da revisão.

Assim,
afigurando-se
evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal
preservo meu entendimento, no sentido de que
a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.